Tribunal: TJBA
Processo: 0502413-08.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502413-08.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO RAMOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO

APELADO: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GARRAFA DE REFRIGERANTE COM OBJETO DESCONHECIDO. PRODUTO QUE NÃO FOI INGERIDO PELO CONSUMIDOR. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INVIOLABILIDADE DA GARRAFA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502413-08.2014.8.05.0103, em que é apelante
DIOGO RAMOS CERQUEIRA
e em que são apelados a
COCA COLA INDUSTRIAS LTDA e NORSA REFRIGERANTES S.A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça